Tribunal: TJBA
Processo: 8000387-90.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000387-90.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SAMILLY KESSIA DOS SANTOS SILVA VIEIRA Advogado(s): LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF/88. NULIDADE DO CONTRATO. TEMA 916/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Samilly Késsia dos Santos Silva contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de verbas salariais propostas em face do Município de Irará, sob alegação de labor prestado como professora entre 2017 e 2020, sem pagamento de férias, 13º salário e verbas rescisórias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar a validade da contratação firmada sem concurso público e a existência de direito ao recebimento de verbas salariais e rescisórias, à luz do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, e da tese fixada no Tema 916 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR Constatado que a contratação da autora deu-se sem prévia aprovação em concurso público e sem observância dos requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade, impõe-se o reconhecimento da nulidade do vínculo. Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 916 (RE 765.320/DF), a contratação nula não gera efeitos jurídicos válidos, assegurando-se apenas o direito à remuneração pelos serviços efetivamente prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por fundamento diverso, ante o reconhecimento da nulidade da contratação. Tese de julgamento: A contratação de servidor público sem prévio concurso e sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88 é nula, assegurando apenas o pagamento da contraprestação pelos dias efetivamente trabalhados e o levantamento do FGTS, conforme o Tema 916 do STF. Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência citada: STF, RE nº 765.320/DF (Tema 916, repercussão geral); STF, RE nº 658.026 (Tema 612). Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12